Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-15.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000099-15.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA, JOAO CARLOS PAES MENDONCA, REGINALDO PAES MENDONCA, JOSE EDUARDO MENDONCA, BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106/STJ. RETROAÇÃO DA CITAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de prescrição na execução fiscal, afastando a tese de prejudicialidade do recurso de apelação e a alegação de inércia da Fazenda Pública.

II. Questões em discussão.

2. (i) Verificar a existência de interesse recursal na apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal;
(ii) Analisar a alegação de prescrição do crédito tributário em razão do decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação;
(iii) Verificar a possibilidade de retroação da citação válida à data da propositura da ação.

III. Razões de decidir.

3. Constatada a existência de sentença que extinguiu a execução fiscal, impõe-se reconhecer o interesse recursal da parte agravada.
4. Não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela demora na citação quando esta, como no caso concreto, atuou diligentemente, cumprindo os comandos judiciais e adotando providências para a efetivação da citação.

5. Aplicação da Súmula 106/STJ: a morosidade na citação decorrente da dinâmica do Judiciário afasta a prescrição.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.120.295/SP sob o rito dos recursos repetitivos, autoriza a retroação da citação válida à data da propositura da ação, desde que não configurada a inércia do exequente, como no caso.

7. Ausentes fundamentos que justifiquem a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. Há interesse recursal na apelação interposta contra sentença que extingue a execução fiscal. 2. A atuação diligente da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 3. A citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, quando inexistente inércia do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, § 1º; CTN, art. 174; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.782.843/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – juíza convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 29707536, que rejeitou os embargos de declaração, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, afastando alegação de prescrição e reconhecendo o interesse recursal na apelação interposta.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suposta ausência de interesse recursal, ao aplicar a Súmula 106/STJ e ao reconhecer a retroação da citação para efeito de interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistência de omissão quanto à extinção da execução fiscal, reconhecida expressamente na sentença.

5. Correta aplicação da Súmula 106/STJ, diante da ausência de inércia da Fazenda Pública e da constatação de que a demora na citação decorreu do aparato judiciário.

6. A retroação da citação à data do ajuizamento da ação encontra respaldo no REsp 1.120.295/SP, julgado sob o rito dos repetitivos.
7. As teses invocadas pelo embargante foram enfrentadas de forma suficiente, não se constatando vícios a justificar a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente não é admitida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo legítima a retroação da citação para a data do ajuizamento da execução fiscal, desde que não verificada a inércia da Fazenda Pública, e inaplicável a prescrição quando a demora na citação se der por motivo atribuível ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.05.2009; AgInt no AREsp 1.782.843/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.08.2021; STJ, EDRMS 10103/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 07.02.2000.

A ora agravante sustenta, em suma, a prejudicialidade do recurso de apelação; a necessidade de
distinguishing
com relação à aplicação da Súmula 106/STJ, que só se aplica quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não seria o caso, já que o Estado permaneceu inerte entre 2005 e 2011, sem diligenciar pelo andamento do feito; a impossibilidade de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, uma vez que a ação foi proposta em 12/1/2005 e o despacho citatório ocorreu em 21/2/2005, ambos antes da vigência da LC nº 118/2005, hipótese que afastaria a aplicação da orientação firmada no REsp 1.120.295/SP.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 30929280.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

A prejudicialidade da apelação alegada consistiria no fato de se tratar de recurso interposto contra uma sentença que não foi proferida na execução fiscal, mas que teria sido apenas transladada dos embargos à execução fiscal para os presentes autos para fins informativos somente.

Ocorre que o dispositivo da sentença (id. 24863331) é expresso em declarar a extinção da execução fiscal, além do que o juízo de origem, ao ter os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência incidental, considerou, no id.24863345, “trata-se de Ação já Sentenciada, a qual se encontra com apelação e contrarrazões”, razão pela qual entendeu que não teria mais jurisdição sobre o feito, reforçando, assim, o entendimento de que a execução fiscal foi sentenciada.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse recursal, pelo que rejeito esta preliminar.

Quanto à alegada necessidade de
distinguishing
no sentido de que a Súmula 106/STJ só se aplica quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não seria o caso, vale mencionar que o retardo na efetivação da citação não pode ser imputado, na hipótese, à inércia da Fazenda Pública,

principalmente em decorrência desta sempre atender a todas as intimações exaradas pelo magistrado de origem e, conforme pode ser observado nos autos, implementou várias diligências objetivando promover a citação a tempo da ré/apelada, cumprindo com o dever processual que lhe competia.

Assim, a demora para conclusão dos autos se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, tendo o autor atendido tempestivamente os chamados do juízo, inclusive requerendo a citação editalícia e redirecionamento em face dos sócios, o que pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor.

Destarte, observa-se que a morosidade do aparato judicial na espécie afasta o reconhecimento da prescrição nos termos da Súmula 106/STJ, não havendo que se falar em
distinguishing.

Quanto à impossibilidade de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, também não merece prosperar, pois o julgado agravado encontra-se em consonância ao julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de caráter vinculante, no qual firmou-se o entendimento de que, mesmo nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219 , § 1º, do CPC , desde que não tenha havido inércia do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1º, DO CPC/73. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 - que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição - tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação.

3. Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou-se o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º. do CPC, desde que não tenha havido inércia do exequente.

4. Ao decidir a controvérsia o Tribunal de origem assim consignou (fls. 274/275, e-STJ): "Ocorre que, analisando o caderno processual, vê-se que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos - previsto no artigo 174 do CTN, com a redação anterior à alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005 - entre a constituição do crédito tributário e a citação do devedor, na hipótese, ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que atrai a incidência do enunciado sumular supracitado [Súmula 106 do STJ]".

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 - que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição - tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação.

3. Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou-se o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º. do CPC, desde que não tenha havido inércia do exequente.

4. Ao decidir a controvérsia o Tribunal de origem assim consignou (fls. 274/275, e-STJ): "Ocorre que, analisando o caderno processual, vê-se que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos - previsto no artigo 174 do CTN, com a redação anterior à alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005 - entre a constituição do crédito tributário e a citação do devedor, na hipótese, ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que atrai a incidência do enunciado sumular supracitado [Súmula 106 do STJ]".

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2026